Tribunal: STF
Processo: AI 761611
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS. Anterioridade nonagesimal. Adiamento do termo a quo para a apropriação de créditos de ICMS nas entradas destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento. Repercussão geral reconhecida no RE nº 603.917-RG/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 05.8.2011. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a sujeição da Lei Complementar 122/2006 a prazo nonagesimal.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.